Tribunal: TJDFT
Processo: 0748313-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748313-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADOLFO MOISES VIEIRA DA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 254690829 do processo originário) proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Gabriel Adolfo Rocha Lima, Pierfranco Rocha Lima e Felipe Greenhalg Rocha Lima, menores representados pelo seu genitor Adolfo Moisés Vieira da Rocha, que deferiu a tutela de urgência requerida para determinar que o Ente Distrital assegure transporte escolar gratuito aos Autores, matriculados em escola da rede pública de ensino do Distrito Federal, até o término do ano letivo de 2025, ainda que residentes em Cidade Ocidental/GO. Nas razões recursais (ID 78024811), o Agravante Distrito Federal ressalta, em síntese, que a decisão agravada violou os princípios da separação dos poderes e da legalidade orçamentária, ao compelir o Ente Distrital a custear transporte escolar para alunos residentes em outro ente federativo, no caso, Cidade Ocidental/GO, ainda que matriculados em escola pública de Santa Maria/DF. Argumenta que o Programa de Transporte Escolar Público do Distrito Federal – TEP/DF, instituído pela Portaria n. 192/2019-SEEDF, destina-se exclusivamente a estudantes residentes no território distrital, não havendo amparo legal para a extensão do benefício a alunos domiciliados fora de seus limites geográficos. Aduz que inexiste convênio vigente entre o Governo do Distrito Federal e o Estado de Goiás que autorize o transporte interestadual de estudantes, razão pela qual a decisão impugnada implicaria ingerência indevida em política pública de competência administrativa do Poder Executivo, além de criar despesa não prevista em orçamento, com potencial violação ao art. 167 da Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal. Defende, assim, a necessidade de suspensão imediata dos efeitos da decisão agravada, para evitar lesão grave ao erário e à autonomia do Distrito Federal, bem como para impedir que se consolide a obrigação de fornecer transporte a alunos não abrangidos pela regulamentação vigente. Preparo dispensado, em razão da isenção do Distrito Federal prevista no art. 1007, § 1o, do CPC/15. É o breve relatório. Decido. Conheço do Agravo de Instrumento, ante a presença dos requisitos necessários à sua admissibilidade. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC/15, a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento pressupõe a demonstração concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da decisão impugnada. Em análise preliminar, própria deste momento processual, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Com efeito, o art. 1o, inciso II, da Portaria no 192/2019-SEEDF estabelece de forma expressa que o Transporte Escolar Público do Distrito Federal destina-se exclusivamente aos estudantes residentes no Distrito Federal e regularmente matriculados na rede pública local, vedando, portanto, a extensão do benefício a alunos domiciliados fora de seus limites geográficos. A decisão agravada, ao determinar o custeio do transporte de menores (Autores) residentes no município de Cidade Ocidental/GO, implica evidente afronta ao referido ato normativo, que disciplina a política pública de transporte escolar no âmbito distrital. Ademais, não há nos autos comprovação de que já exista linha de transporte escolar coletivo do Distrito Federal passando próximo à residência dos Autores, situada no Loteamento Parque do Distrito, Rodovia DF-495, Cidade Ocidental/GO, tampouco de que haja estrutura logística instalada capaz de atender à demanda específica dos Agravados. Pelo contrário, de acordo com o Ofício no 1284/2025-GAB DEP Rogério Morro da Cruz (ID 250959989 do processo originário) encaminhado pelo referido Deputado ao Secretário de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, consta justamente informação acerca da necessidade de implantação de linha de transporte escolar na região onde residem os menores (Autores), o que reforça a inexistência de cobertura atual do serviço naquela localidade. De igual modo, consulta ao sítio eletrônico oficial da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal1 evidencia que o Programa de Transporte Escolar Público é prestado por empresas contratadas e limitado a estudantes residentes no DF, conforme previsão expressa da Portaria no 192/2019-SEEDF. Não há, portanto, amparo normativo para estender o benefício a moradores de municípios goianos, ainda que integrantes da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE. Logo, a manutenção da decisão agravada, além de contrariar disposição normativa clara e vigente, acarretaria custos adicionais ao Ente Distrital relacionados à expansão do sistema de logística e de gestão do transporte escolar, implicando ingerência indevida do Poder Judiciário sobre política pública típica do Executivo, sem respaldo em convênio intergovernamental ou em norma legal que a autorize. Tal interferência, em juízo de cognição sumária, revela-se incompatível com os princípios da separação dos poderes e da legalidade orçamentária, insculpidos nos arts. 2o e 167 da Constituição Federal. Diante desse cenário, presentes a probabilidade de provimento do recurso e o risco de lesão grave ao erário distrital, impõe-se a concessão do efeito suspensivo requerido. Assim, defiro a antecipação da tutela recursal e suspendo a decisão agravada até o julgamento de mérito do Agravo pelo Colegiado. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Autora/Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer, com fundamento legal no art. 178, II, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator